Tribunal: TJDFT
Processo: 0742283-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante afirma que o acórdão está eivado de vício, por conter erro material caracterizado na sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, embora tenha sido conhecido o seu recurso sem o respectivo recolhimento do preparo.
3. É mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, acrescendo ao final da parte dispositiva do acórdão: “, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95